Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701102-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS, LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, LEUDIVAN BENTO DO AMARAL D E C I S Ã O Conforme consignado na Decisão (ID. 71678921), trata-se de agravo interposto no cumprimento provisório de sentença derivado do processo principal no 0721330-37.2023.8.07.0001, cuja apelação foi julgada pela Quarta Turma Cível, sob relatoria do Desembargador Fernando Habibe. Nos termos do art. 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, a distribuição anterior de ação ou recurso vinculado ao mesmo feito enseja a prevenção do órgão e do relator originários, nos seguintes termos: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Considerando-se, portanto, a prevenção do Desembargador Fernando Habibe, determino a redistribuição dos autos ao respectivo Gabinete, para as providências cabíveis, com as devidas homenagens de estilo. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)